Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-29.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (AGRAVANTE), PLH RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 13.965.053/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (PROCURADOR), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – VALOR BLOQUEADO ULTRAPASSA O LIMITE DO ACEITÁVEL – CONSTATADA A INCIDÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS JUDICIAIS EM NOME DO AGRAVANTE –

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PENHORA –
ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO EXECUTADO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente ao salário é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, a Juíza singular determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo Agravado.

Constada a incidência de outras penhoras judiciais sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo Agravante, em percentual aproximado de 40% (quarenta por cento).

Revela-se desarrazoado permitir novos bloqueios na conta bancária do Recorrente, pois haverá
elevação do percentual que pode c
omprometer a renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 0023494-26.2016.8.11.0041 – Cód. 1131221, em face de
PLH RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA.,
rejeitou os Embargos à Execução opostos pelo Agravante, bem como indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores em sua conta bancária.

Inconformado, o Agravante utiliza-se deste Instrumental para pleitear a reforma do
decisum
, ao argumento de que o valor bloqueado é impenhorável, por se tratar de proventos de aposentadoria, ou seja, de natureza alimentar.

Afirma ser pessoa idosa (80 anos de idade) e portador de diversas patologias, dentre as quais câncer de próstata, insuficiência cardíaca, diabetes, dislipidemia e fibrilação atrial; aduz que necessita dos proventos para manutenção de sua subsistência e da sua família.

Segue argumentando que, em razão de condenações judiciais trabalhistas, já vem sendo descontado mais de 40% (quarenta por cento) dos seus proventos de aposentadoria, fato que desautoriza e torna abusivo novo bloqueio.

Por fim, alega que a manutenção da decisão acarretará grave prejuízo à sua sobrevivência, pois não possui outra fonte de renda.

Sob estes argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse autorizada a liberação do numerário constrito em sua conta bancária. No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 137963681).

Pedido de reconsideração acostado no ID. 138552671, o qual foi recebido como Agravo Interno (ID. 138706196).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada
PLH RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA.,
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.° 0023494-26.2016.8.11.0041 – Cód. 1131221, em desfavor de
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA,
objetivando o recebimento de R$ 104.388,83 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Entre um ato e outro, a empresa Recorrida logrou êxito em localizar numerário depositado na conta bancária da Agravante e foi bloqueado o valor de R$ 7.197,97 (sete mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), correspondente, em tese, a 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos pelo Recorrente.

Diante do bloqueio, o Recorrente pleiteou, liminarmente, a liberação do numerário, ao argumento de que tais valores estão albergados pelo instituto da impenhorabilidade.

Por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, a Juíza singular indeferiu a liberação, como se constata do ID. 89352731 – demanda principal.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, cujo objeto gira em torno da legitimidade, ou não, do bloqueio de valores na conta bancária do Agravante.

Na hipótese,
houve o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria percebidos pelo Agravante
, que recebe o valor bruto de R$ 27.303,70 (vinte e sete mil, trezentos e três mil reais e setenta centavos), como se denota da ficha financeira acostada no ID. 87745840.

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece o rol dos bens impenhoráveis; o inciso IV do referido dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de atingir parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp. 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Não obstante ao entendimento jurisprudencial firmado pela Corte Cidadã, tenho que a determinação do bloqueio de 30% (trinta por cento), neste caso concreto, não reflete a melhor aplicação do direito.

Compulsando os autos principais, verifica-se que, de fato, já incidem penhoras judiciais sobre os proventos de aposentadoria do Agravante, cujos descontos são referentes a débitos trabalhistas, como se denota do ID. 87745840.

Com efeito, denota-se que, do valor integral recebido pelo Recorrente a título de aposentadoria (R$ 27.303,70), é descontada mensalmente a quantia de R$ 9.436,02 (nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dois centavos); este percentual equivale a quase 40% (quarenta por cento) dos proventos do Recorrente.

Importante consignar que, à luz do princípio da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da verba salarial,
desde que seja resguardado valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE.

OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar
, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)
(STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna
, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido.
(STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Em outros termos, admitir nova penhora sobre os proventos do Agravante constitui claro risco à sua subsistência, como se constata do ID. 87745840.

A respeito do limite aceitável da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos do devedor, a jurisprudência assim está consolidada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA
, LIMITANDO-SE A 15% – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA –
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE
– PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR –
LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese,
a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo
executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
Precedentes do STJ
(3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).

Assim, diante dos elementos coligidos aos autos e das circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial,

entendo desarrazoada nova determinação de bloqueio do saldo dos proventos recebidos pelo Agravante, pois haverá elevação do percentual e que pode comprometer a renda essencial à sua subsistência e da sua família em decorrência de dívida que não tem caráter alimentar.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformo da decisão agravada e
determino
o
imediato
desbloqueio da quantia retida na conta bancária do Agravante.

Por consectário, tendo em vista o julgamento do Instrumental,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022